Tribunal: STF
Processo: ARE 770264
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA POR VIOLAÇÃO DE HIDRÔMETRO. PROVA DA VIOLAÇÃO. LEI DISTRITAL Nº 442/93 E DECRETO DISTRITAL 26.590/06. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279, 280 e 636/STF. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    Agravo regimental a que se nega provimento.